Tribunal: TJMT
Processo: 1007584-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007584-26.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA (Acadêmico de Direito)
DR. YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA
PACIENTE
WEMERSON JOSE FERREIRA ROCHA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 946-53.2017.811.0079 – código: 46818, em que restou pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incs. I e IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.
Contextualizando os fatos da aventada coação ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico alegando que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde o dia 03/04/2017 e, embora a tese relativa ao desarrazoado prolongamento da sua prisão processual já tenha sido suscitada no bojo do HC n.o 1002288-23.2020.8.11.0000, a presente impetração versa sobre fatos novos que ensejaram novo adiamento da sessão plenária, que estava inicialmente agendada para 11/02/2020 e foi postergada para o dia 08/04/2020, hoje suspensa pela Resolução n.o 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Plantão Extraordinário no âmbito do Poder Judiciário em razão da Pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19).
Nessa ordem de idéias, apontam que a subsistência da prisão preventiva imposta ao paciente por mais de 1.000 (um mil) dias e sem a previsão de designação de nova data para submissão ao Júri Popular configura indevido excesso de prazo, e viola o princípio constitucional da razoável duração do processo; máxime se consideradas a natureza excepcional e subsidiária da prisão preventiva e as condições pessoais favoráveis que supostamente militam em favor do segregado, fatores estes que, na intelecção da defesa, impõem a substituição do encarceramento por providências cautelares alternativas ao cárcere.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, em decorrência do evidente excesso de prazo e da “impossibilidade concreta de pronta prestação jurisdicional”. No mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 38372473 ao ID 38372477.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1002288-23.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade de ir e vir do agente.
Partindo dessas premissas, e considerando os argumentos vertidos na peça vestibular, bem como a prova pré-constituída pelos impetrantes, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação de dignidade constitucional.
A uma porque, é de amplo conhecimento dos operadores do Direito que os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem dilações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser examinados à luz do princípio da razoabilidade, a fim de verificar eventual coação ilegal por excesso de duração no encarceramento provisório.
Desta feita, conquanto os impetrantes tenham demonstrado que a decisão de pronúncia foi prolatada no dia 12/04/2018, e a sessão plenária anteriormente designada para o dia 08/04/2020 tenha sido adiada sine die; não demonstraram, de súbito, a existência de desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito, sendo certo que é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, aparentemente, inocorre na hipótese versada.
A duas, porque, como já aquilatado, o presente habeas corpus foi distribuído à minha Relatoria em razão de prevenção gerada pelo HC n.o 1002288-23.2020.811.000, impetrado há pouco tempo pela defesa também em prol do ora paciente Wemerson José Ferreira Rocha, cuidando de idênticos fatos, o qual já foi devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal em sessão ordinária realizada no último dia 11/03/2020, quando reconhecida a inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, cujo julgado foi ementado nos seguintes termos, in verbis:
“HABEAS CORPUS – ART. 121, §2o, INCS. I, IV E VI, C/C ART. 288, CAPUT, C/C ART. 155, §4o, INC. IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PACIENTE PRONUNCIADO – 1. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ADVOGADO DATIVO QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA – 2. NÃO CARACTERIZADO EXCESSO DE PRAZO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA DEFESA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 64 DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1. Descabe falar em arbitramento de honorários advocatícios para advogado dativo no rito procedimental do habeas corpus, porquanto a matéria não ofende ou ameaça o direito de locomoção do indivíduo, devendo ser requerido ao d. juízo natural da causa, que possui melhores condições de analisar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação no writ, que representa desdobramento da defesa incumbida ao advogado dativo.
2. Não há como imputar indevida letargia aos órgão públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, a fim de possibilitar a submissão do paciente a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, cuja sessão, inclusive, está designada para data próxima, de modo a impedir o acolhimento da tese defensiva de que existe coação ilegal por excesso de prazo, máxime com o reconhecimento de atos procrastinatórios da própria defesa, a incidir, na hipótese, o entendimento da Súmula n. 64 do STJ.
3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.”
E mais! Não se descuida que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.
Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697) e a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de 17/03/2020 a 20/04/2020, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].
Sucede que, como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.
A supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
A propósito, o inciso I do art. 4o da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, indica nas alíneas a, b e c os casos específicos que devem ser priorizados, e em uma análise apressada, o paciente não se amolda a nenhuma das hipóteses, afinal, foi acusado pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado – que envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa; demais disso, não é mulher, quiçá mãe de deficiente ou criança até 12 anos, tampouco idoso ou indivíduo que se enquadre em grupo de risco, não havendo evidências, outrossim, que esteja segregado em estabelecimento prisional inadequado.
Além do mais, por ora, não se verificam de plano quaisquer elementos concretos aptos a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da prisão preventiva possam ser alcançados com a submissão do increpado ao cumprimento de restrições não prisionais.
Via de consequência, entendo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, considerando imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WEMERSON JOSE FERREIRA ROCHA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator